Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731448-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: MARIA IRENE DE JESUS GONÇALVES BRASILEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de cobrança movida pelo agravante em desfavor de MARIA IRENE DE JESUS GONÇALVES BRASILEIRA, declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Sustenta o agravante que sua convenção tem cláusula de eleição de foro, sendo a Circunscrição Judiciária de Samambaia o foro competente para julgar as demandas que envolvam o Condomínio Residencial Asa Branca. Afirma que a competência relativa, fixada em razão do território e do valor, não pode ser reconhecida de ofício (Súmula 33 do STJ), consignando que, conforme artigos 47 e 781 do CPC, o foro de eleição é o competente para o julgamento da ação originária. Pondera que, embora o condomínio esteja localizado na região administrativa do Gama, geograficamente, sua localização se encontra mais próxima do Fórum de Samambaia do que do Recanto das Emas, trazendo ônus ainda maior para as partes em caso de deslocamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação de remessa dos autos até o julgamento do agravo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja declarada a competência do Juízo a quo. Preparo regular (ID 62278942). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso sub examine, o pedido liminar visa sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo nos seguintes termos, verbis: Trata-se de ação de cobrança sob o rito do procedimento comum movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA em desfavor de MARIA IRENE DE JESUS GONÇALVES BRASILEIRA. A parte autora é condomínio e informa o seguinte endereço: BR 060 Km 15, Gama, Distrito Federal, CEP 72.668-100. Do mesmo modo, a parte ré, condômina, possui o seguinte endereço indicado na inicial e documentos que a instruem: BR 060, KM 15, Condomínio Asa Branca, MH 06A, Gama, Distrito Federal, CEP 72.668-100. Contudo, o endereço e CEP indicado pela parte como sendo da parte autora e da parte ré, trata-se na verdade, de endereço localizado no Recanto das Emas, conforme extrato abaixo aferido pelo site dos correios: (...) Por outro lado, verifico que a Convenção de Condomínio possui cláusula abusiva, pela qual é eleito o Foro de Samambaia/DF, em que pese não possuir qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com a obrigação pactuada. Dispõe o artigo 63, § 1o, do CPC (redação da Lei n.o 14.879/2024) que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (grifo não original). No caso, conforme exposto acima, as partes possuem domicílio no Recanto das Emas/DF, sendo a obrigação de natureza propter rem, devendo ser cumprida no local em que situada a unidade autônoma do Condomínio autor, ou seja, no Recanto das Emas/DF. Assim, nos termos do § 3o do artigo 63 ("Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu"), é de se reconhecer a abusividade da eleição de foro, com a consequente declaração de ineficácia e remessa dos autos para o lugar de domicílio da parte ré. Desse modo, devem os autos ser remetidos ao juízo competente para julgamento da causa, nos termos expostos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se verifica, em exame superficial próprio do momento, razões para afastar as conclusões exaradas pelo Juízo a quo quanto ao reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição do foro prevista na Convenção de Condomínio do recorrente. Com efeito, as partes são domiciliadas no Recanto das Emas/DF, mesma localidade onde se encontra o imóvel sobre o qual recaem as taxas cobradas na ação originária. Assim, em regra, deve incidir a competência estabelecida no art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”. Não se olvida que as partes podem convencionar o foro competente para dirimir os conflitos decorrentes da convenção condominial, contudo, a escolha do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal de justiça. Daí por que esta Corte Judiciária vem entendendo que “a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC.” (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não por outra razão, o legislador promoveu alteração normativa no §1o, do art. 63 do CPC, mediante edição da Lei n. 14.879/2024, o qual passou a vigorar com o seguinte teor: “§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor” (destacado). Na hipótese, a ação de cobrança originária foi ajuizada com base no art. 66 da Convenção de Condomínio (ID 202310319), que elegia o foro de Samambaia/DF para as demandas dele decorrentes. No entanto, a escolha do foro não observou qualquer critério de fixação da competência territorial estabelecido do Código de Processo Civil, não tendo qualquer pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Assim, evidenciada a abusividade da cláusula de eleição do foro contratual, que opta injustificadamente pela Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF para solução dos conflitos oriundos, mostra-se cabível o afastamento da escolha e o declínio da competência como fez o magistrado de origem, conforme regra contida no art. 63, § 5o, do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados desta Corte Judiciária, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA LOCALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA No 33/STJ AFASTADA. LEI No 14.879, DE 04 DE JUNHO DE 2024. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. Ademais, com o advento da Lei no 14.879, de 04 de junho de 2024, a discussão restou resolvida. Referida norma veio para: "estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício". 5. Recurso CONHECIDO, mas NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1892571, 07077327920248070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA. 1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva. 2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1892071, 07097005020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Destaca-se que a exequente possui sede na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, na qual também é o domicílio da executada, bem como onde é localizado o imóvel que deu origem ao crédito em execução de valores oriundos de locação. 2. No caso, revela-se clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1431823, 07059597020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado Portanto, os argumentos utilizados para sustar os efeitos do ato impugnado não devem prevalecer. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator